Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE BENS. REGIME ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. EQUIPAMENTOS PARA FINS DE LOCAÇÃO. PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. VEDAÇÃO A ISENÇÃO DE ICMS. DECRETO 18.955/97, ANEXO I, CADERNO I, ITEM 157. VALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 2o, parágrafo único, I, da Lei 1.245/96, considera-se fato gerador do ICMS a importação de mercadoria por pessoa jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua finalidade.
2. Segundo o artigo 56 da IN RFB 1.600/2015, o Regime de Admissão Temporária para Utilização Econômica é o que permite a importação, por prazo fixado, de bens destinados à utilização econômica no País, mediante o pagamento dos tributos federais incidentes na importação, proporcionalmente ao tempo de sua permanência no território aduaneiro.
3. Conforme Anexo I, Caderno I, item 157 do Decreto 18.955/97, que disciplina as hipóteses de isenção do ICMS, “Nas operações de importação amparadas pelo Regime Especial Aduaneiro de Admissão Temporária será concedida isenção quando o desembaraço aduaneiro for efetuado sem o pagamento dos impostos federais”.
4. No caso concreto, comprovando-se que, por ocasião do desembaraço aduaneiro de equipamentos importados, o contribuinte efetuou o pagamento de diversos tributos federais (Imposto de Importação - II, Imposto sobre produtos Industrializados - IPI, Contribuição PIS/PASEP importação e COFINS importação), resta inobservada a condicionante estabelecida no item 157 do Anexo I, Caderno I do Decreto 18.955/97 para que obtivesse isenção do ICMS na importação de bens pelo Regime Especial Aduaneiro de Admissão Temporária.
4. Se, no entender do contribuinte, o Anexo I, Caderno I, item 157 do Decreto 18.955/97 padece de alguma invalidade, a ação anulatória de autos de infração, de efeitos concretos, não constitui via adequada para anular a norma regulamentar do imposto.
5. Independentemente do tempo de tramitação da demanda ou da realização ou não de instrução probatória, os honorários não podem ser arbitrados em montante inferior ao percentual mínimo previsto em lei, sobretudo quando o valor da causa não é irrisório nem inestimável, não havendo que se falar em redução aquém do mínimo legal nem em fixação equitativa.
6. Apelo conhecido e não provido.